Tribunal: TJDFT
Processo: 0717497-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. RECONHECIMENTO. REQUISITOS. ART. 226 DO CPP. ATENDIDOS. OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTE CONFIGURADA.

I - O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

II - Não há que se falar em irregularidade do procedimento quando a vítima comparece na Delegacia, descreve o suspeito e lhe são apresentadas quatro fotografias grandes e nítidas, sendo apontado o apelante sem qualquer dúvida como o autor do crime.

III - Mantém-se a condenação pela prática de crime de roubo quando a palavra da vítima é corroborada pela de policial responsável pela investigação, formando acervo suficiente para a demonstração da autoria.

IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.

V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

VI - Incide a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas quando demonstrado que os agentes agiram em conluio, com unidade de desígnios e divisão de tarefas.

VII - A ausência de identificação do coautor ou do partícipe não tem o condão de afastar a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas.

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.